Tribunal: TJDFT
Processo: 0005202-32.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O delito de associação para o tráfico de drogas reclama, para a sua configuração, o elemento subjetivo específico, consistente no animus associativo de caráter estável e duradouro, o que restou demonstrado nos autos através dos depoimentos dos policiais e das interceptações telefônicas. Assim, inviável acolher o pedido de absolvição.
2. As interceptações telefônicas revelaram que o recorrente adquiria quantidades consideráveis de cocaína, o que autoriza o aumento da pena-base nos moldes do artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 35, caput, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.225 (mil duzentos e vinte e cinco) dias-multa para 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 1.110 (mil cento e dez) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado.